Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701926-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIVANIA DE SOUZA BELARMINO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal. Postula a recorrida, parte autora da ação na origem, a desistência do feito (ID 60873996). É o relato do necessário. Decido. Não há como acolher o pedido de desistência apresentado após o julgamento colegiado do recurso inominado, conforme acórdão de ID 60616973. Entregue a tutela jurisdicional pelo órgão colegiado, não há como desfazê-la para transformá-la em julgado terminativo, sem exame de mérito, por ato unilateral, como se pretende, sob pena de instalar-se o desprestígio à Justiça e a insegurança jurídica. Precedente do STF: AgRg no AgRg no Ag n. 221.462/SP. Portanto, indefiro o requerimento de ID 60873996 Transitada em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.